Tribunal: STF
Processo: RHC 235157
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 834445/PR - eDOC 57, p. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AFETAÇÃO DO TEMA N. 1.087/STF. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de 8 anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF. 2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado, pronunciado e submetido a julgamento pelo júri popular, pela suposta prática do delito penal tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal e, ao final, foi absolvido pelo Conselho de Sentença. Na sequência, o Tribunal local deu parcial provimento à apelação interposta pelo Parquet para anular a sentença absolutória e determinar a submissão do réu a novo júri. 



    O recorrente alega que o acórdão do TJSPR está em dissonância ao entendimento firmado pela Suprema Corte, segundo o qual a revisão da sentença absolutória pelo Tribunal fere o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). 



    Ante o exposto, requer a concessão da ordem a fim de que seja restabelecida a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o recorrente.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    A questão posta sob exame neste recurso ordinário envolve a alteração legislativa no delineamento da quesitação do Tribunal do Júri (Lei 11.689, 9 de julho de 2008). Nos termos do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, depois de responder sobre a materialidade e a autoria, o Conselho de Sentença deve responder se o acusado deve ser absolvido:



    “Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:



    I – a materialidade do fato;



    II – a autoria ou participação;



    III – se o acusado deve ser absolvido;



    IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;



    V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.



    § 1º A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.



    § 2º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:



    O jurado absolve o acusado?”



    Na espécie, o TJPR deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para determinar que o réu ÁLVARO DE LIMA RIBAS seja submetido a novo julgamento, quanto aos crimes de homicídio perpetrados contra as vítimas João Maria dos Santos e Osvaldo Lima dos Santos. Vejamos os fundamentos do acórdão (eDOC 5, p. 13/17):



    - Do mérito do recurso ministerial Primeiramente, convém analisar o julgamento do Tribunal do Júri em relação ao réu Álvaro de Lima Ribas, eis que tal esta eivado de nulidade, a qual, reconhecida, não incute violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.



     Isso porque a decisão dos jurados que, após reconhecer a materialidade e autoria do crime (fls. 1589 e 1599/v), absolveu o réu Álvaro de Lima Ribas quanto aos crime de homicídio qualificado é nula, face a evidente contradição das respostas dadas pelos jurados aos quesitos formulados, razão pela qual deve o julgamento de Álvaro ser anulado para que a outro seja ele submetido.



    Consta do termo de defesa e da ata da sessão de julgamento (fls. 1574 e 1617), que o defensor de Álvaro limitou-se a postular pela absolvição deste “pela tese de negativa de autoria, sustentando não haver provas suficientes para a condenação, e, subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, para tudo, expondo o princípio in dubio pro reo (...).”. 



    No caso, observa-se que a tese apresentada pela defesa de Álvaro em Plenário de ausência de provas e “in dubio pro reo” (fls. 1617) está relacionada à tese de negativa de autoria, considerando que essas foram as únicas teses arguidas na sessão de julgamento do apelado pelo Tribunal do Júri. 



    Os jurados, por sua vez, ao responderem os quesitos, assim se manifestaram: 



    “1ª Série: 1. Materialidade: Na noite do dia vinte e três de abril de dois mil e onze, na linha Sabiá, área rural do Município de Bituruna, nesta Comarca de União da Vitória, a vítima João Maria dos Santos foi alvejada por disparos de arma de fogo, os quais lhes provocaram os ferimentos descritos nos laudos de fls. 86-90 e 401/407, que deram causa à sua morte?



     SIM, por maioria. 



    2. Autoria: O acusado ÁLVARO DE LIMA RIBAS concorreu para a prática dos fatos descritos no primeiro quesito contra a vítima João Maria dos Santos, participando da execução da vítima mediante seu domínio e transporte até o local ermo? SIM, por maioria. 3. O jurado absolve o acusado? SIM, por maioria.” (fls. 1577 e 1599/v) 



    Da mesma forma procederam os jurados com relação à segunda série de quesitos, atinentes ao crime de homicídio perpetrado contra a vítima Osvaldo Lima dos Santos.



     Infere-se, portanto, que após entenderem que “O acusado ÁLVARO DE LIMA RIBAS concorreu para a prática dos fatos descritos no primeiro quesito contra a vítima João Maria dos Santos, participando da execução da vítima mediante seu domínio e transporte até o local ermo” (2º quesito, fls. 1599/v), os jurados, de forma contraditória, responderam afirmativamente, por maioria de votos, ao 3º quesito em que se indagava se “O jurado absolve o acusado” (fls. 1599/v).



     Isso porque, ao que tudo indica, após entenderem que o acusado foi o coautor dos crimes de homicídio, participando dos fatos narrados na denúncia, entenderam que ele não foi coautor ou que inexistem provas suficientes de que ele concorreu para a prática dos mencionados crimes de homicídio narrados na denúncia, considerando que as únicas teses apresentadas pela defesa em Plenário, referentes à absolvição, consistem na negativa de autoria e “absolvição por insuficiência provas e in dubio pro reo” (f. 635). 



    Ressalte-se, por oportuno, que tendo a defesa requerido a absolvição do acusado unicamente com fundamento nas teses de negativa de autoria e absolvição por “insuficiência de provas” (fls. 1617), a conclusão a que se chega é que essa última tese está relacionada à de negativa de autoria. Ou seja, trata-se de alegação de que inexistem provas suficientes de que o acusado foi coautor dos crimes de homicídio narrados na denúncia. 



    Verifica-se, portanto, que os Jurados, ao responderem afirmativamente os dois primeiros quesitos da primeira e da segunda série de quesitos, imputaram ao acusado Álvaro a coautoria dos delitos e reconheceram ter ele participado dos crimes dolosos contra a vida narrados na denúncia, afastando assim, tanto a tese de negativa de autoria quanto à tese de absolvição por insuficiência de provas (ou seja, de que inexistem provas suficientes de que tenha sido coautor dos crimes de homicídio narrados na denúncia). 



    Ocorre que ao responderem afirmativamente ao terceiro quesito, acabaram por absolvê-lo. Tal resposta causa perplexidade, pois aparentemente implica em acolhimento das teses da negativa de autoria e de absolvição por falta de provas, uma vez que não foi alegada qualquer outra tese defensiva. 



    No presente caso, mostra-se adequada a solução vislumbrada por Eugênio Mougenot Bonfim, verbis: (...)



    Discorda-se, diga-se a propósito, dos posicionamentos no sentido de que com a introdução da pergunta de absolvição genérica no questionário submetido aos Jurados, passou-se a admitir a absolvição sem qualquer fundamento fático-jurídico (dita por “clemência”). 



    A partir da reforma do Código de Processo Penal, caso fosse possível se admitir essa espécie de absolvição, necessário seria haver a modificação da disciplina jurídica dos apelos do Tribunal do Júri, sobretudo aqueles com fulcro na alínea “d” do artigo 593 do Código de Processo Penal, em que se permite recurso fundado na demonstração de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 



    Não tendo ocorrido nenhuma alteração no tocante às regras desses recursos, natural concluir estejam conservadas as linhas gerais que norteavam a análise dos recursos interpostos em face dos julgamentos pelo Tribunal do Júri, dentre as quais a concepção de que: 



    “[...] as decisões emanadas do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri, embora definida no texto da Lei Fundamental da República, não confere, a esse órgão especial da Justiça comum, o exercício de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos [...]” (STF – HC 70.193-1/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 06.11.2006, p. 37).



     De consequência, o recurso do Ministério Público deve ser provido nesta parte, para o fim de reconhecer a contradição nas respostas dos jurados aos quesitos formulados e cassar o julgamento pelo Tribunal do Júri para que o réu Álvaro de Lima Ribas seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    Nesse sentido é o parecer da douta ProcuradoriaGeral de Justiça, verbis: “Desse modo, as respostas ao 3º quesito – “O jurado absolve o acusado? – atinentes aos “homicídios” das vítimas João Maria e Osvaldo revelam-se manifestamente contrária à prova dos autos, o que, dada a perplexidade do equívoco e contradição, demanda a submissão do acusado a novo julgamento.” (fls. 1999).



    Embora o STJ não tenha analisado a matéria suscitada no writ, por entender que a nulidade não foi arguida no momento oportuno, verifico ilegalidade flagrante a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.



    Como bem apontado pela defesa, o acórdão combatido está em dissonância com a posição firmada por ambas as Turmas desta Suprema Corte a respeito da matéria: 



    “JÚRI – ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal.” (HC 178777, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 20.10.2020, grifei)



    “Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea “d” do inc. III do art. 593 do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Ordem concedida para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP” (HC 176933, Rel. Min. Celso de Mello, Redator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 18.11.2020, grifei)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONSIDEROU ANTERIOR NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RHC PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA E DARLHE PROVIMENTO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCLUSÃO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEI 11.689/2008 (ART. 483, III, DO CPP). CONTROLE JUDICIAL DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO QUANDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAR-SE EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o Código de Processo Penal – CPP no ponto em que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do Júri o quesito genérico de absolvição (art. 483, III), “os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência” (HC 185.068/SP, Rel, Min. Celso de Mello, Segunda Turma). II – Em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri, é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 192431 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 23.02.2021)



    Assim, concluo que não cabe ao Tribunal de Apelação substituir-se ao Conselho de Sentença na atividade julgar, como ocorreu na espécie. A decisão do Tribunal do Júri deve prevalecer frente à compreensão externada pelo Tribunal revisor, em conformidade com a norma processual vigente, que concretiza o preceito constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, “c”, da CF). 



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para cassar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (processo 5060-13.2011.8.16.0174) na parte em que foi objeto do presente recurso, restabelecendo-se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença no ponto em que absolveu o ora recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente